Tribunal: TJDFT
Processo: 0006290-78.2013.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PREJUÍZO RESSARCIDO. CONDUTA PENALMENTE RELEVANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação da ré é medida que se impõe.

2. O ressarcimento do prejuízo causado à vítima e o transcurso do tempo não tornam a conduta da acusada irrelevante penalmente.

3. A reparação do dano à vítima não é causa de extinção da punibilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.